Tribunal: TJES
Processo: 0020237-30.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020237-30.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO VITORIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DE TAC. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Uma vez que não foi demonstrado descumprimento pela autora do TAC firmado com a municipalidade recorrente, não há que se falar em aplicação de multa pelo alegado inadimplemento e enseja a declaração de nulidade
da
CDA referente à multa n° 170/2016 (fl. 36) e eventual execução fiscal dela decorrente, tal como ultimado pela sentença impugnada.

2. Apelação cível desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0020237-30.2017.8.08.0012

Remetente:

Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES

Apelante:

Município de Cariacica/ES

Apelada:

Cofervil Indústria e Comércio de Ferro Vitória Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação anulatória ajuizada pela recorrida
“[...]para
ANULAR
a CDA referente à multa n° 170/2016 (fl. 36) e eventual execução fiscal dela decorrente.”
(fls. 336 e seg.)

Em suas razões, o apelante alega que a empresa não cumpriu sua parte no TAC versado na lide, em que ambas as partes figuraram como compromissárias. Que o depósito de R$20.000,00 (vinte mil) reais realizado em 11/03/2013 foi estornado, mas apesar de devidamente notificada, a empresa se limitou a dizer que já tinha realizado a providência, sendo que em 13/01/2017 o recorrente abriu processo administrativo, no qual
“[...]consta o novo pagamento no montante de R$26.643,23[...]”
. Que antes do referido pagamento duas ações executivas já haviam sido ajuizadas contra a recorrida e, portanto,
“[...]considerar ocorrido o cumprimento da obrigação seria o equivalente a premiar a apelada pela própria desídia[...]”
e violação do princípio da boa-fé objetiva. Que não há ilegalidade na multa aplicada e trata-se de ato administrativo
“[...]que goza de presunção de legalidade, veracidade e validade[...]”
. Por isso, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se não, que seja mantida a multa, ainda que com valor reduzido com a inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 7519821)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 7519824).

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção. (ID. 8036806)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrida ajuizou a presente ação alegando que em 2007 entrou em contado com o Ministério Público Estadual informando problemas com a entrada de esgoto nas instalações da empresa, o que foi confirmado pela Municipalidade recorrente, com a justificativa que tal se devia a obra realizada em uma rua nas proximidades, tendo instaurado processo administrativo para apurar o caso. Com a intervenção do órgão ministerial, os litigantes
“[...]optaram por celebrar Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, por meio do qual a empresa se comprometeu a colaborar com a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a Prefeitura Municipal, a título de doação espontânea, ou para a empresa prestadora de serviços nas obras de drenagem das águas pluviais que passam pela empresa, mesmo que a culpa pela irregularidade fosse exclusiva do Município
.” (fl. 05)

As obras foram realizadas e a apelada foi intimada para depositar a quantia convencionada em conta-corrente informada pelo apelante, o que foi providenciado em 11/03/2013 e culminou com o arquivamento do processo administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça Cível de Cariacica (PCCC nº 127/2010).

Entretanto, em junho de 2014 a empresa recorrida foi notificada pelo recorrente para o pagamento da quantia, ocasião em que o comprovante do depósito foi enviado a municipalidade, mas
“[...]foi surpreendida ao solicitar uma Certidão Negativa de Débitos no mês de janeiro de 2017 e apurar que além de estar inscrito o valor atualizado de R$20.000,00 (vinte mil reais) como débito, ainda constava a vultosa importância de R$662.316,17 (seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos) como suposta multa pelo não pagamento tempestivo da obrigação.”
(fl. 06)

Por isso, considerando ainda que
“[...]o débito em discussão já foi enviado para negativação perante órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA[...]”
(fl. 22), a recorrida ajuizou a presente ação buscando a anulação do
“[...]lançamento de multa referente ao TAC firmado entre as partes, qual seja o débito inscrito em dívida ativa sob o nº 149555, CDA nº 242/2016[...]”
(fl. 25), tendo alegado a inexistência do débito, cerceamento de defesa na seara administrativa e ilegitimidade do município na execução da quantia.

Conforme cuidei de ressaltar quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº
0002773-56.2018.8.08.0012, interposto pelo apelante contra decisão que deferiu a medida urgente pugnada pela autora, os autos revelam que
o TAC versado na lide fora firmado pelos litigantes para solucionar um problema nas instalações da recorrida decorrente de escoamento irregular de águas pluviais causados por uma pavimentação asfáltica realizada pelo município apelante em 2005 e o depósito da quantia compromissada pela apelada não se efetivou em virtude de erro da própria prefeitura no fornecimento do número da sua conta-corrente.

Além disso, ainda que tenha previsão de multa no TAC, a coima equivalente a mais de trinta vezes o valor da obrigação principal se revela flagrantemente desproporcional.

Portanto, tenho por acertados os termos externados pelo Magistrado singular, pois o que o caderno processual demonstra efetivamente é que
“[...]na data de 11 de março de 2013, providenciou a respectiva transferência bancária para a conta indicada na notificação expedida pela Promotoria de Justiça Cível de Cariacica, conforme se denota dos documentos de fls. 176 e 178. Ocorre que, posteriormente, constatou-se que a conta informada pela Municipalidade no processo administrativo em questão estava incorreta (fl. 188), razão pela qual a Requerente fora novamente notificada para efetuar o depósito do valor correspondente, desta feita na conta correta, o que fora devidamente cumprido, consoante documentos de fls. 197/198, que comunicam o depósito do montante de R$26.643,23 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos). Assim, com relação ao valor principal, a par de todo o imbróglio a respeito da conta corrente informada equivocadamente pela Municipalidade, fato é que o mesmo fora quitado, com as devidas correções.[...]”

Além disso, como também salientado corretamente pelo Juiz da causa, na promoção de arquivamento do Procedimento PCCC nº127/10, o Ministério Público Estadual disse expressamente que “
procedimento foi instaurado devido aos problemas de saneamento que a empresa Cofervil teve após a realização de uma obra feita pela Prefeitura Municipal de Cariacica, direcionando o esgotamento fluvial para dentro das dependências da empresa mencionada. Contudo, os problemas já foram reparados, tendo em vista que a Prefeitura Municipal realizou a obra de drenagem e pavimentação do local. Ademais,
é certo e induvidoso que o problema apurado neste procedimento administrativo encontra-se solucionado, pois a empresa Cofervil e a Prefeitura Municipal de Cariacica cumpriram integralmente o TAC firmado com o Ministério Público
” (fl. 42). (grifos e negritos não originais)

Irretocável, portanto, a sentença ao concluir que, diante da
“[...]
ausência de inadimplemento por parte da empresa Requerente, relacionada ao TAC em questão (PCCC n° 127/10), não há que se falar em cobrança da multa prevista no instrumento[...]”
, ensejando a declaração de nulidade da
“[...]
CDA referente à multa n° 170/2016 (fl. 36) e eventual execução fiscal dela decorrente.”

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)